Tribunal: TJDFT
Processo: 0712898-34.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO DE PLANO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. VÍCIO DE VONTADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Autor contra sentença proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, pugnando pela declaração de nulidade do contrato de telefonia móvel, condenação do Réu ao ressarcimento em dobro dos valores pagos em excesso e condenação em danos morais, no valor de R$ 1.000,00.
2. O autor ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sustenta, em síntese, que possui contrato de prestação de serviço de telefonia móvel com a empresa ré há vários anos. Afirma que era assinante do PLANO CONTROLE, no valor mensal de R$ 35,65, com pacote de internet livre e ligações destinadas a celulares ou telefones fixos para qualquer operadora. Alega que a empresa ré, em junho de 2025, informou-lhe sobre a necessidade de troca do “chip” de seu aparelho celular, alegando necessidade de regularidade técnica do serviço prestado, sem custo adicional a ser realizado pelo autor. Noticia, contudo que ao comparecer em loja da recorrida, para a realização da troca de chip, fora cobrado o valor de R$ 10,00, sob título de taxa operacional. Afirma, ainda, que assinou termo de adesão naquela ocasião, acreditando que estaria realizando o pagamento do serviço de troca de chip e que permaneceria com o mesmo plano anteriormente contratado. Entretanto, afirma que houve alteração do seu plano de telefonia, para modalidade mais onerosa, no valor mensal de R$49,60, denominado "Controle 2025 ON", com franquia de uso da internet de 25GB + 5GB, limitação de ligações telefônicas e inclusão de cláusula de fidelização. Defende que a alteração do plano foi realizada de forma unilateral pelo réu, sem comunicação clara e sem o seu consentimento, configurando prática abusiva. Informa que requereu o cancelamento do plano contratado e o estorno da diferença dos valores pagos mensalmente (R$14,17), desde Julho de 2025, à empresa recorrida; porém, foi informado de que o cancelamento geraria cobrança de multa, em razão da cláusula de fidelidade imposta no novo contrato. Afirma que não houve o cancelamento do serviço e que não conseguiu resolver o impasse administrativamente, razão pela qual ajuizou ação obrigacional para que seja declarada a nulidade do contrato firmado com o recorrido, com o ressarcimento em dobro da diferença dos valores pagos (repetição do indébito) e a condenação da empresa ré a título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00.
3. A sentença prolatada julgou improcedentes os pedidos do autor, reputando regular o contrato, com fulcro na juntada de Termo de Adesão assinado (ID 80976848) e o reconhecimento de assinatura pelo autor (ID 80976852), concluindo inexistirem elementos indicativos de fraude, alteração unilateral ou vício de consentimento.
4. Inconformado, o autor insurge-se contra a sentença requerendo a sua reforma, para que seja declarado nulo o termo contratual (ID80976848) e o retorno ao contrato anterior, a condenação para pagamento em dobro dos valores pagos (repetição de indébito) e a indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o recorrente defende que houve falha na prestação de serviço, com a alteração unilateral do plano de telefonia para mais oneroso e com a imposição de cláusula de fidelização, que considera abusiva. Aduz que o recorrido não cumpriu com o dever de informação, com a imposição de contrato de adesão, sem esclarecer quais serviços seriam prestados, as limitações do plano, os valores e a vigência do plano contratado, o que viola os deveres da boa-fé objetiva, informação, lealdade, transparência (art.46, CDC). Alega que a assinatura de contrato de adesão pelo consumidor não gera presunção absoluta de validade da relação contratual, sobretudo, se tratando de relação de consumo marcada pela hipossuficiência técnica, informacional e econômica do consumidor frente à fornecedora de serviços de telefonia.
6. Recurso próprio e tempestivo, desprovido de preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça (ID 80978110). Foram ofertadas contrarrazões pelo réu (ID 80978118).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7. A questão controvertida consiste em definir: (i) a validade de contrato de adesão na relação de consumo, à luz do dever de informação e da dinâmica de contratação/abrangência do serviço; (ii) se é cabível restituição de valores (simples ou em dobro) no caso concreto; e (iii) se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
9. Conforme estabelece o art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.
10. O dever de informação constitui direito básico do consumidor (CDC, art. 6o, III) e irradia deveres anexos de transparência e lealdade, sobretudo, em contratos de adesão ou em contratações realizadas por canais não presenciais.
11. Em serviços de telecomunicações, a alteração de plano que implique incremento de custo e imposição de fidelização deve ser precedida de informação clara, adequada e suficiente sobre o preço final, prazo de permanência, consequências econômicas de eventual cancelamento ou migração e eventuais cobranças acessórias. A ausência de informação efetiva compromete o direito de escolha do consumidor e caracteriza falha na prestação do serviço.
12. A contratação de plano mais oneroso, quando não plenamente esclarecida, vulnera a autodeterminação informativa do consumidor e compromete o equilíbrio contratual. A cláusula de fidelização, por sua vez, não pode funcionar como mecanismo de aprisionamento do consumidor em relação contratual prejudicial, sobretudo, quando não demonstrada, de forma transparente, a contrapartida e as consequências econômicas do vínculo. Tal cláusula só pode ser exigida quando a prestadora oferece algum tipo de benefício ao consumidor, o que não aconteceu no caso em apreço.
13. A sentença prolatada apoiou-se na existência do Termo de Adesão e no reconhecimento da assinatura pelo autor, para que fosse considerado válido o contrato avençado entre as partes. Todavia, tal circunstância não basta para afastar a necessidade de exame concreto quanto à adequação da informação prestada ao consumidor sobre a migração para plano mais oneroso, com a imposição de fidelização e eventuais cobranças correlatas (como a troca de chip).
14. A empresa recorrida, por sua vez, não trouxe aos autos elementos claros e auditáveis capazes de demonstrar, com precisão, qual benefício efetivamente foi concedido ao consumidor para que houvesse mudança de plano para outro mais oneroso; nem mesmo demonstrou a forma pela qual o consumidor foi informado, de maneira destacada, sobre as tarifas, abrangência e limitação dos serviços prestados e a incidência de cláusula de fidelização. Ao contrário, apoiou-se exclusivamente no termo de adesão (ID 80976848.), o qual não identifica, de forma clara, nenhuma das informações contestadas pela parte.
15.Em serviços dessa natureza, nos quais a contratação e a tarifação são controladas pelo fornecedor, tais registros são de mais fácil acesso à prestadora, não sendo razoável transferir ao consumidor a prova negativa da contratação ou de ciência sobre condições técnicas de cobertura.
16. Na situação apresentada, a assinatura não se confunde, por si só, com consentimento informado, especialmente quando a controvérsia recai sobre o conteúdo e a suficiência das informações prestadas. Ainda que exista termo assinado, o que se exige para a plena validade da manifestação de vontade em cenário consumerista é a demonstração de que o consumidor aderiu ao negócio jurídico, com ciência efetiva dos seus ônus relevantes, sob pena de vício de vontade por deficiência informacional (CDC, art. 46).
17. O consumidor não está obrigado a permanecer em condições econômicas desfavoráveis que não aceitou conscientemente, razão pela qual se impõe a reforma da sentença, para que seja declarada nula a relação contratual estabelecida (ID 80976848) , com o consequente restabelecimento das condições anteriores (ou, se tecnicamente inviável, a adequação do serviço ao patamar mais favorável), sendo inexigível a cobrança de multa decorrente de cláusulas de fidelização ou qualquer outra cobrança acessória decorrente do negócio jurídico nulo.
18. Reconhecida a nulidade contratual, cabível a restituição do indébito, com a restituição dos valores comprovadamente pagos pelo consumidor, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
19. Quanto à ocorrência de danos morais, a situação vivenciada não supera o mero aborrecimento cotidiano, posto que não atinge os direitos da personalidade da parte autora. Isso porque a indenização por danos morais pressupõe ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à existência digna do recorrente, o que não se verifica no caso.
20. Nessa linha, deve ser reformada a sentença para: a) DECLARAR nulo o Termo Contratual ID 80976848, com o consequente restabelecimento das condições anteriores ou, se tecnicamente inviável, a adequação do serviço ou com a mesma cobertura e valor mensal ou de patamar mais favorável; b) CONDENAR o autor ao ressarcimento dos valores cobrados em excesso, qual seja, R$ 10,00 e R$14,17, na forma dobrada, corrigidos monetariamente pelo IPCA-e, a contar da data de cada pagamento indevido (Súmula no 43 do STJ), acrescidos de juros de mora com base na SELIC, decotado o IPCA-e, desde a data da citação.

IV. DISPOSITIVO

21. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
22. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei no 9.099/95).
23. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece, no art. 22, que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Em decorrência, arbitro em R$ 1.000,00 os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora, devendo a certidão relativa aos honorários ser emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).